Tribunal: STF
Processo: ARE 1293584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DO XINGU. OCUPAÇÃO IMEMORIAL POR DIVERSAS ETNIAS INDÍGENAS. 1. No presente recurso aplica-se o CPC/73. 2. A ocupação da região que hoje compõe o Parque Indígena do Xingu iniciou-se em tempos remotos, de forma que, sob os aspectos antropológico e histórico, o Parque já existia antes mesmo do Decreto que o oficializou. 3. Tradicional ocupação por diversos grupos indígenas. 4. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União (CF, art. 20, XI), dotadas, portanto, das características de inalienabilidade, indisponibilidade e imprescritibilidade (CF, art. 231, § 4°). 5. A propriedade não poderia ter sido legitimamente adquirida pelas autoras, não havendo razão para que fossem desapropriadas pela União. 6. Apelação desprovida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "De início, não há falar-se em violação aos princípios do contraditório e da distribuição do ônus da prova, sob alegação de que a União não teria comprovado fato impeditivo do direito das autoras, ou seja, a ocupação imemorial dos indígenas nas terras em relação às quais as apelantes pretendem indenização.
    Na verdade, a ocupação imemorial da área que compõe o Parque Nacional do Xingu por diversas etnias indígenas é fato histórico amplamente documentado na pesquisa antropológica, dispensando a produção de outras provas, especialmente a de natureza pericial (CPC/73, art. 427).
    A sentença, ademais, encontra-se fundamentada na documentação existente nos autos, aí incluídos os processos administrativos referentes à delimitação da área e identificação das comunidades indígenas que a ocupam desde tempos imemoriais. A consulta à rede mundial de computadores (cujo acesso é público, frise-se), visando à obtenção de informações adicionais sobre o Parque Indígena Xingu, apenas corroborou o vasto material de convicção já existente nos autos, demonstrando a existência de fato impeditivo do direito alegado pelas autoras (CPC/73, art. 333, II).
    De toda forma, é importante ressaltar que, na fase de saneamento do feito, as autoras informaram não haver outras provas a produzir, ao passo que a União requereu a realização de perícia com vistas a demonstrar a ancestral ocupação indígena da região, o que foi indeferido. Insatisfeita, a ré interpôs agravo de instrumento, que veio a ser provido por esta Corte, determinando-se a realização da prova técnica.
    Ocorre que tais perícias restaram impraticáveis em razão da impossibilidade de localização das áreas (CPC/73, art. 420, parágrafo único, III), circunstância que não infirma a conclusão fática e histórica, decorrente da prova documental, de que a área que hoje se denomina Parque Nacional do Xingu já era ocupada por várias tribos indígenas, de sorte que não poderia ser validamente adquirida pelas apelantes, as quais, portanto, não têm direito a indenização.
    O vasto parecer técnico -antropológico elaborado pelo setor especializado em perícias da Procuradoria Regional da República corrobora as conclusões até aqui lançadas, como se nota dos seguintes trechos (fls. 1.225/1.288):
    (...)
    Nessa linha, é preciso ressaltar que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União (CF, art. 20, XI), dotadas, portanto, das características de inalienabilidade, indisponibilidade e imprescritibilidade (CF, art. 231, § 4°), de forma que sua propriedade não poderia ter sido legitimamente adquirida pelas autoras, não havendo razão, outrossim, para que fossem desapropriadas pela União. Assim, desnecessário qualquer acordo com o Estado de Mato Grosso, que alienou terras que não eram suas, não existindo direito a indenização nem violação ao art. 5° do Decreto n° 50.455/61, que fala expressamente em entendimento com os legítimos proprietários, se eventualmente existirem, o que não é o caso.
    Em face dessas evidências, não pode prevalecer a presunção legal estabelecida pelo art. 252 da Lei de Registros Públicos (Lei n° 6.015/73), na medida em que contraria o disposto no art. 231, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente